Tribunal: STF
Processo: AP 2061
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal proposta em face de REGINA APARECIDA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 18/1/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória a REGINA APARECIDA SILVA (CPF nº 306.308.512-04), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas(Pet 10.820/DF, eDoc. 2.529, ID c066fb50).
O PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada enter 2/5/2025 e 12/5/2025, julgou procedente a presente Ação Penal para condenar a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório foi publicado em 3/7/2025 (eDoc. 151).
A defesa de REGINA APARECIDA SILVA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 162), cujo julgamento foi agendado para a Sessão Virtual do PLENO de 31/10/2025 a 10/11/2025, ocasião em que foi interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
Os autos foram devolvidos para julgamento, nos termos da Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 17/4/2026 a 28/4/2026.
Em 26/1/2026, a defesa de REGINA APARECIDA SILVA solicitou autorização para continuar trabalhando como representante comercial, nos meses de fevereiro, abril e junho, nas datas e locais informados na petição (eDoc.200), o que acolhi, em 4/2/2026 (eDoc.202).
Em 4/4/2026, a defesa de REGINA APARECIDA SILVA solicitou autorização para visitar os pais idosos e com problemas de saúde, na Fazenda Três Barras, Município de Itauçu/Goiás, no período de 8/4/2026 a 20/4/2026 (eDoc.210).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a REGINA APARECIDA SILVA mediante medidas cautelares, inclusive a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 
Verifico que até o momento não há notícias de descumprimento das medidas cautelares de sua parte, sem registro de intercorrências.
Dessa forma, e em se tratando de situação emergencial relativa à  saúde de seu genitor, devidamente comprovada, DEFIRO o pedido formulado pela requerente e autorizo a realização da viagem, pelo prazo determinado (8/4/2026 a 20/4/2026), da cidade de Boa Vista/Roraima (RR) para Itauçu/Goiás (GO).
A Requerente deverá, no prazo de 5 (cinco) dias após seu retorno, comprovar nos autos a realização da viagem.
Ressalto o caráter provisório da presente decisão, de modo que a autorização para afastamento vigorará apenas durante o tempo informado. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Boa Vista/RR, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente